Tribunal: TJBA
Processo: 8088336-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8088336-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIOGO NERIS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDA ANDRADE E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK FRACIONADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1/3. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por DIOGO NERIS SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 277 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de fragilidade dos depoimentos policiais, bem como, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo de Constatação Toxicológica, os quais atestam a apreensão de 19 porções de maconha, 39 porções de cocaína e 45 pedras de crack, todas fracionadas e acondicionadas para mercancia ilícita. 4. Os depoimentos dos policiais militares prestados em Juízo mostram-se harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, confirmando que o acusado empreendeu fuga ao avistar a guarnição policial, foi alcançado após transpor muros de residências e estava na posse dos entorpecentes apreendidos. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e ausentes elementos concretos que indiquem animosidade ou interesse pessoal dos agentes públicos na incriminação do acusado. 6. A versão defensiva apresentada pelo recorrente revela-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não tendo sido apresentada justificativa plausível para a posse da significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 7. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, somadas à tentativa de fuga e à admissão extrajudicial de comercialização para indivíduo conhecido como “Dioneira”, evidenciam a destinação mercantil das drogas e afastam a tese absolutória. 8. O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva venda da substância entorpecente. 9. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não produz efeitos práticos na dosimetria, diante da incidência da Súmula 231 do STJ. 10. A fixação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/3 mostra-se adequada diante da expressiva variedade de drogas apreendidas, da presença de crack, substância de elevado potencial lesivo, e do elevado número de porções individualizadas destinadas à comercialização. 11. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos observam os critérios previstos nos arts. 33 e 44 do Código Penal, inexistindo ilegalidade na dosimetria realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais militares prestados em Juízo constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com os demais elementos probatórios. 2. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas constituem elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância entorpecente. 3. A fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pode ser modulada em razão da variedade, nocividade e quantidade das drogas apreendidas. 4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII. CPP, arts. 386, VII, e 387, §2º. CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 65, I, e 68. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024. STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 08.03.2024. TJBA, Apelação nº 0503206-40.2019.8.05.0080, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 08.09.2022. TJBA, Apelação nº 0706577-03.2021.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8088336-20.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante, DIOGO NERIS SANTOS DE OLIVEIRA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, permanecendo inalterada a sentença recorrida,, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de julho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS0-07